Tribunal: TCU
Processo: 025.599/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2164/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar prejudicada a determinação constante do item 9.10 do Acórdão 1214/2019-TCU-Plenário , uma vez que seu objeto foi cumprido antes mesmo da prolação do Acórdão; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Fundação Nacional de Saúde; e c) apensar o presente processo ao TC Processo 020.925/2007-3 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 025.599/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.